Tribunal: TJDFT
Processo: 0743434-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743434-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA VIANA GREGORIO AGRAVADO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, GRAND PREMIER VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARTA VIANA GREGÓRIO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora agravante. Em razões recursais (ID 77030010), a recorrente afirma que “a r. decisão partiu de uma análise meramente matemática e objetiva, desconsiderando a realidade fática e as despesas extraordinárias que assolam a Agravante, que é mãe solo e única provedora de seu filho, portador de paralisia cerebral, o que demanda altíssimos custos mensais. Some-se a isso o fato de que a própria Agravante se encontra em período de convalescença de uma cirurgia de artroplastia de quadril, conforme indicam os laudos médicos (CID Z54.0, Z96.6, M16), o que também gera despesas e limita sua capacidade de obter renda extra.” Argumenta que “A renda líquida de R$ 8.958,28, embora pareça substancial, é quase que integralmente consumida por despesas essenciais e inadiáveis, como aluguel, parcelas de financiamento de veículo (essencial para o transporte do filho cadeirante), contas de água, luz, medicamentos de uso contínuo e outras despesas básicas de subsistência, que não foram ponderadas pelo juízo de origem”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). No caso em exame, verifica-se que a agravante aufere pensão mensal bruta no montante aproximado de R$ 11.380,87, sendo que, após os descontos legais e contratuais incidentes, o valor líquido percebido reduz-se a R$ 3.719,14 (ID 218261624 e seguintes do processo originário). Com efeito, o valor dos rendimentos mensais evidenciado se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela autora agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator